Tribunal: TJSP
Processo: 2198826-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA - INDEFERIMENTO. Tutela provisória de urgência para a realização de prova pericial, com a inversão do ônus da prova. Descabimento, diante da ausência de prova da urgência do direito invocado e da ausência, haja vista o extenso lapso temporal entre a aquisição do veículo e a propositura da demanda. Inexistentes os requisitos exigidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA - INDEFERIMENTO. Tutela provisória de urgência para a realização de prova pericial, com a inversão do ônus da prova. Descabimento, diante da ausência de prova da urgência do direito invocado e da ausência, haja vista o extenso lapso temporal entre a aquisição do veículo e a propositura da demanda. Inexistentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, não se revela possível a concessão da tutela provisória de urgência, ao menos antes de estabelecido o contraditório. RECURSO DESPROVIDO.